Tribunal: TJES
Processo: 0023423-84.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023423-84.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
APELADO: FABIO SCHNEIDER DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
em face da r. sentença de fls. 166/169, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, na ação indenizatória movida por
FABIO SCHNEIDER DA SILVA
em face do apelante e da
Fundação Educacional Duque de Caxias
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos, solidariamente:

a) a título de danos morais, o pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros da citação.

b) a título de danos emergentes, o ressarcimento da quantia de R$ 1.881,00 (mil oitocentos e oitenta e um reais), observando para tanto o parcelamento em 09 (nove) prestações de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), devendo incidir correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros legais a partir da citação; indenização do valor de R$ 751,99 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos), com correção monetária desde o efetivo prejuízo (dia 26/04/2016) e juros da citação.

c) a título de lucros cessantes, indenização em valor equivalente a oito meses da remuneração do contrato de designação temporária, notadamente a quantia R$ 1.982,55 (mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) por mês durante os meses de maio a dezembro de 2016, com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros desde a citação.

Outrossim, considerando que o requerente decaiu de parte mínima do pedido, condenou os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor total da condenação, nos moldes do art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 175/194, em síntese, o apelante alega que: I) é absolutamente incompetente a Justiça Estadual para o julgamento do feito, pois “em se tratando de demanda em que se discute credenciamento da instituição de ensino superior pelo MEC como condição de expedição de diploma aos estudantes, e inegável a presença de interesse jurídico da União” (fl. 178); II) “a Recorrente não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, isso porque não compete a Recorrente emitir os certificados/diplomas de conclusão de curso, uma vez que tal tarefa competia a parceira certificadora, Fundação Educacional Duque de Caxias” (fl. 178); III) “não pode alegar o Recorrido qualquer falha na prestação do serviço por parte da Recorrente ou da certificadora, pois a primeira não possui responsabilidade sobre a certificação e pela segunda ter fornecido certificação válida, visto o curso superior sequencial na modalidade de programa especial de formação pedagógica na disciplina de filosofia, equivalente a Licenciatura Plena ofertado está isento de qualquer irregularidade, visto ser válido e reconhecido, não possuindo nenhuma falha em sua prestação” (fl. 182); IV) “A presente demanda judicial, na verdade, é fruto de ilegalidade praticada pela SEDU, visto não haver qualquer irregularidade com os certificados apresentados pelo Recorrido” (fl. 182); V) “O Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a matéria, em sede de Mandados de Segurança impetrados por candidatos de concursos que foram prejudicados pela SEDU, em razão dos certificados dos cursos superiores na modalidade de Complementação Pedagógica” (fl. 182); VI) “resta claro que quaisquer ações que tenha vindo a causar danos ao Recorrido não foram praticadas pela Recorrente, mas sim por terceiros, tanto pela certificadora Faculdade Evangélica do Meio Norte - FAEME, quanto pela Secretaria Estadual de Educação que recusou o certificado. Ademais, ao contrário do afirmado pelo Recorrido, o fato de a SEDU, não aceitar o certificado de complementação pedagógica, não significa que os referidos documentos sejam inválidos” (fl. 187); VII) “No caso em questão não se configurou o ato ilícito ensejador do dano, haja vista que a requerida cumpriu com todas as obrigações perante a requerente” (fl. 187); VIII) “É evidente que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é demasiadamente elevado, demonstrando-se desproporcional se levados em consideração os fatos narrados e Os supostos prejuízos sofridos pelo Recorrido” (fl. 190); IX) “No presente caso, tem-se que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual mínimo, de 10%, seria o mais justo e equânime, a fim de remunerar o patrono da parte vencedora sem que isso signifique um sacrifício desarrazoado para a parte vencida” (fl. 192).

Primeiramente, quanto à alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que é da Justiça Federal “em se tratando de demanda em que se discute credenciamento da instituição de ensino superior pelo MEC como condição de expedição de diploma aos estudantes, e inegável a presença de interesse jurídico da União” (fl. 178), tenho que não merece prosperar.

Isto porque, não há pedido dirigido à União no sentido de emitir o diploma ou sanar as irregularidades. Note-se que todos os pedidos são feitos em face da demandada, ora apelante, e sua litisconsorte e tem como causa de pedir a alegada falha na prestação de serviço diante do oferecimento de curso de complementação pedagógica sem que esse estivesse devidamente regulamentado junto ao Ministério da Educação – MEC.

Assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. Nesse contexto, o STJ já decidiu que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESP 1.344.771/PR. SÚMULA 83/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia – REsp 1.344.771/PR – assentou que: "em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988".
2. No caso em análise, não há interesse jurídico da União a ensejar o deslocamento do feito para a Justiça Federal, uma vez que a autora não pleiteou a emissão do diploma, somente a reparação dos supostos danos morais e materiais sofridos em decorrência da conduta da parte ré.
3. Recurso Especial não provido. (REsp 1616300/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIZIVALI. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 47 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REGISTRO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Indenizatória, ajuizada em face do Estado do Paraná e da VIZIVALI, com o objetivo de obter reparação pelos danos materiais e morais, em razão do não recebimento de diploma. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 47 do CPC/73, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância especial –, atraindo o óbice da Súmula 211/STJ.
V. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na hipótese em que a demanda envolva somente pretensão indenizatória de danos morais e materiais, em face da Vizivali, sem que haja o pleito de obtenção de registro de diploma, compete à Justiça Estadual o julgamento do feito.
Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.731.591/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/11/2018; STJ, AgRg no REsp 1.522.679/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2015. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1756587/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 16/04/2019)

Não prospera ainda a alegação de ilegitimidade passiva do apelante, pois no contrato firmado entre ele e o apelado consta claramente que o objeto é a prestação de serviços educacionais pelo recorrente e é expresso no sentido de ser “de inteira responsabilidade da contratada, planejamento de ensino, ministrar aulas, marcação das datas para provas de aproveitamento, fixação da carga horária, designação de professores, orientação didático-pedagógica, educacional e disciplinar, professores, além de outras que se tornem prioritárias, a seu exclusivo critério, como prevê a Resolução n° 02, de 26 de junho de 1997 – Dispõe sobre os Programas Especiais de Formação Pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental (Anos Finais), do Ensino Médio e da Educação Profissional em nível médio e seu Regimento Interno, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, sem quaisquer ingerências do contratante”.

Aliás, na petição inicial o autor aduziu que nunca se transferiu da instituição de ensino, o que não foi controvertido, e, embora o recorrente argumente que a emissão do certificado era de responsabilidade da segunda demandada, que seria a certificadora, consta nos autos dois certificados distintos relativos ao mesmo curso, um emitido pelo apelante e o outro, mais recente, pela segunda demandada, corroborando a versão do recorrido de que seu diploma foi emitido pela apelante e, posteriormente, por outra instituição de ensino com o objetivo de sanar irregularidades relativas à carga horária.

Postas essas considerações, no que diz respeito ao mérito da controvérsia, cumpre historiar brevemente que, o autor, ora apelado, concluiu em 2014 o curso de complementação pedagógica em Matemática, oferecido e ministrado pelo Centro de Ensino Superior Fabra, ora apelante.

Tal curso integra o Programa Especial de Formação Docente regulamentado pela Resolução CNE/CEB nº 02/97, para as disciplinas do currículo do ensino fundamental I e II, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, objetivando o suprimento da ausência de professores habilitados em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial.

O programa especial tratado na citada resolução se destina a portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação pretendida.

Afirma o apelado que em abril de 2016, foi informado pela Secretaria Estadual de Educação – SEDU que o curso de Matemática frequentado não era reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Nacional da Educação (CNE), situação esta que culminou na rescisão antecipada (fl. 100) de seu contrato temporário de trabalho com a SEDU.

O vício contido no serviço comercializado pela apelante, cujo certificado foi posteriormente reemitido com alterações pela sua litisconsorte, em nada se relaciona com o comportamento praticado pelo Estado do Espírito Santo, pois trata-se de irregularidade no próprio oferecimento do curso de complementação pedagógica, dada a inobservância da legislação vigente.

O artigo 7º,
caput
, da Resolução nº 02/97 do Conselho Nacional de Educação, já exigia o reconhecimento do curso de licenciatura no domínio de ensino pretendido, senão vejamos:

Art. 7º O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior
que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas
, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

Hodiernamente, a matéria é regida pelo artigo 14, § 5º, da Resolução nº 2, de 01 de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação, que manteve o requisito outrora citado,
vide
:

Art. 14. Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

[...]

§5º A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades,
que ofert
em curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida
, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.

Patente, portanto, que a instituição de ensino somente poderia oferecer programas de complementação pedagógica desde que cumpridos os seguintes requisitos:
(
I
)
ofertar curso de licenciatura na mesma disciplina, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação;
(
II
)
ter submetido o programa a processo de reconhecimento junto ao Conselho Nacional de Educação, no prazo máximo de três anos após a edição da Resolução 02/97, ou seja, até 16/06/2000.

Ainda que em um momento inicial (três anos), de acordo com a Resolução nº 02/97, os cursos de complementação pedagógica não dependessem de autorização prévia, era necessário a existência de curso de licenciatura na disciplina, devidamente reconhecido pelo MEC.

Assim, a existência de licenciatura em Matemática é pressuposto para a validade da certificação de qualificação do consumidor que tenha cursado o programa de complementação pedagógica, na medida em que a oferta de curso superior sem o devido ato autorizativo configura irregularidade administrativa, nos ditames do artigo 11,
caput
, do Decreto nº 5.773/06
1
. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal,
ex vi
:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR – DIPLOMA DE LICENCIATURA – CERTIFICADO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO QUE NÃO POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – RESOLUÇÃO Nº 02 DE 26 DE JUNHO DE 1997 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA QUANDO MINISTRADO CURSOS REGULARES DE LICENCIATURA NA MESMA ÁREA DAS DISCIPLINAS PRETENDIDAS – HIPÓTESE DOS AUTOS DIVERSA – ORDEM DENEGADA. 1 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação autoriza a realização de cursos de complementação pedagógica a bacharéis e tecnólogos, conferindo-lhes a licenciatura para ministrar aulas na área cursada. 2-O art. 7º da Resolução nº02 de 26 de junho de 1997 do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio, autoriza as instituições de ensino superior a ministrar complementação pedagógica, independentemente de autorização prévia, nos cursos reconhecidos em que já oferecessem a licenciatura. 3 –
Assim, nada obsta a dispensa da autorização prévia, mas de acordo com referido dispositivo legal, a regularidade da oferta, no caso, do Curso de Formação Pedagógica em Matemática dependeria da regularidade da oferta do Curso de Licenciatura em Matemática pela mesma instituição.
4 – Com efeito, a Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Duque de Caxias – FCLDC somente possuía reconhecimento para fins de expedição de diploma de Licenciatura em Matemática até o ano de 2007, tendo ainda o MEC determinado em 18⁄12⁄2012 a suspensão de ingresso de novos alunos no referido curso. 5 – Nesse contexto, tendo o impetrante ingressado no curso de Complementação Pedagógica em Matemática na data de 19⁄01⁄2013, quando já suspensa a licenciatura, tem-se por duvidosa a regularidade do diploma apresentado, o que inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo exigido sem a prévia dilação probatória. [...] 10 – Segurança denegada. Agravo regimental prejudicado. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 0018314-39.2016.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Assim, a Portaria 014-R/2016 (fl. 38), ao estipular em seu artigo 2º, que “o não cadastramento da Instituição de Ensino Superior, no rol de oferta dos cursos no site http://emec.mec.gov.br e ausência de registo da oferta do programa impedirá o aceite do certificado para fins de comprovação de formação acadêmica”, somente deu cumprimento as diretrizes já traçadas pela Resolução 02/97.

Com efeito, o Centro de Ensino Superior Fabra somente passou a ter autorização do MEC para oferta de licenciatura em matemática e programa especial de formação pedagógica pra docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, médio e da educação profissional em nível médio a partir de, respectivamente, fevereiro e setembro de 2016.

A Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Duque de Caxias – FCLDC, por sua vez, embora contasse com a autorização para a oferta de licenciatura em matemática, o MEC determinou em 18.12.2012 a suspensão de ingresso de novos alunos no referido curso, sendo que a medida somente foi revogada em novembro de 2016.

Ou seja, ao tempo em que o autor realizou o curso de complementação pedagógica, nenhuma das instituições de ensino requeridas, nem a que ele cursou o programa, nem a que emitiu o diploma mais recente relativo ao curso, possuíam o reconhecimento do MEC para oferta de licenciatura na disciplina.

Ademais, não constam dos autos os respectivos reconhecimentos dos programas especiais de formação pedagógica pelo Conselho Nacional da Educação.

Outrossim, tal como observado pelo magistrado de origem, “Diante de simples análise dos certificados emitidos pelas instituições de ensino Requeridas já é possível evidenciar notória falha na prestação de serviço: foram emitidos dois certificados, para o mesmo aluno e curso, com datas de realização do curso e emissão dos documentos completamente divergentes, que sequer relacionam-se ao período em que o Autor efetivamente cursou o programa, isso considerando a data de matrícula acima mencionada”.

As provas documentais que acompanham a exordial demonstram que a faculdade, a todo momento, indica que o curso está em conformidade com a Resolução CNE/CEB nº 02/97. Portanto, é indubitável o defeito na prestação do serviço fornecido pelo apelante, razão pela qual deve responder pela lesão ao direito do consumidor, na forma do art. 20 do CDC
2
e da súmula nº 595 do STJ
3
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA.
INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO CNE/CEB N. 02/1997. DEFEITO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A União não possui interesse em intervir em demanda de natureza exclusivamente indenizatória movida por consumidor em face de instituição de ensino superior. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. II. O art. 7º da Resolução CNE/CEB N. 02/1997 prevê expressamente que, para que seja ofertado curso de complementação pedagógica, é necessário que a faculdade ou universidade ministre o curso de licenciatura plena na mesma disciplina, regra, inclusive, reproduzida no art. 14, §5º da Resolução CNE/CEB n. 02/2015.
III. Configura defeito na prestação de serviço de ensino superior a comercialização irregular de curso de complementação pedagógica, devendo o fornecedor responder pelos danos suportados em razão da conduta ilícita praticada, nos termos do art. 20 do CDC.
IV. Comprovado o dano material, é devida a restituição do valor pago pelo consumidor, a teor do art. 20, II, CDC. V. Revela-se suficiente e proporcional a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos casos em que o consumidor, a despeito de ter se matriculado e efetivamente frequentado o curso de complementação pedagógica, não recebe certificado de conclusão válido em razão de vício insanável apresentado pelo serviço prestado. VI. Na hipótese de não provimento do recurso é devida a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC/15). VII. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 047160051653, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018)

Quanto à ocorrência de danos morais, observa-se que o prejuízo ocasionado ao apelado supera os meros aborrecimentos do cotidiano, vez que o propósito almejado com a qualificação ofertada pelo apelante não foi alcançado por culpa deste, que ofereceu curso sem qualificação suficiente para tanto.

Ademais, faz-se necessário reiterar que o apelante ofertou, em 2014, curso de complementação pedagógica que foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação em 1997, isto é, após 17 (dezessete) anos da edição da Resolução CNE/CEB nº 02/97.

No que concerne ao montante da indenização, melhor sorte não assiste ao apelante, dado que o magistrado de primeiro grau esteve atento à repercussão, à gravidade do dano e ao caráter punitivo do dano moral, tendo arbitrado a indenização de modo razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Aliás, ressalto que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para a compensação da angústia experimentada pelo apelado, sendo que essa quantia não destoa da estipulada por este Tribunal no julgamento de casos semelhantes, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A AUSÊNCIA DE MEMORIAIS SOMENTE PODERIA ACARRETAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA SE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE REAL PREJUÍZO AO INTERESSADO, A TEOR DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, O QUE NÃO OCORREU, TENDO AS RAZÕES RECURSAIS PRESTADO-SE EXCLUSIVAMENTE A APONTAR O DESCUMPRIMENTO DA FORMALIDADE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. II - À luz do artigo 3º do CDC, descabida se afigura a alegação do demandado, ora recorrente, de que, por não ser responsável pela emissão do certificado de conclusão do curso de complementação pedagógica objeto do contrato entabulado entre as partes, não poderia suportar os danos recorrentes da falsificação que maculou o documento entregue à aluna, alcançando-lhe os termos dos artigos 14 e 20 do CDC. III - O descumprimento contratual de alguma das cláusulas por uma das partes contratantes não é suficiente, por si só, para ensejar o dever de indenizar, exorbitando, porém, o presente caso tal contexto, resultando na adequada invocação em desfavor do apelante do previsto no artigo 186 do Código Civil. lV - A reflexão acerca do quantum indenizatório deve considerar os critérios (I) Gravidade da falta, (II) Situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) Benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por abalizada doutrina, concluindo-se pelo acerto na fixação promovida na origem quanto aos danos morais - R$5.000,00 (cinco mil reais). V - Os consectários da condenação conformam matéria de ordem pública, de sua alteração não decorrendo reformatio in pejus, acerca do que foram as partes especificamente intimadas a manifestarem-se. VI - Quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem; quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDCL no RESP nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC. VII - Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada ex officio quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta. (TJES; AC 0007171-83.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 04/10/2022; DJES 17/10/2022)

Quanto à irresignação do apelante com o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar máximo legal, entendo que o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o trabalho do causídico da parte
ex adversa
justificam o arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Sopeso, nesse sentido, que o processo tramita desde 2016 e que, tendo em vista o valor da condenação e o litisconsórcio passivo, o percentual fixado não representará valor exorbitante (R$ 4.698,67 – sem considerar a atualização monetária e os juros de mora).

Por todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, dado que foram alcançados os limites objetivos para a fixação da verba honorária no arbitramento efetivado pelo órgão
a quo
(artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

1
Decreto nº 5.773/06, art. 11,
caput
. O funcionamento de instituição de educação superior ou a oferta de curso superior sem o devido ato autorizativo configura irregularidade administrativa, nos termos deste Decreto, sem prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal.

2
CDC, Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade.

3
Súmula 595 – As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA – NÃO RECONHECIDO PELA SEDU –
DANOS
MORAIS –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
HONORÁRIOS
SUCUMBENCI
AIS
–
FIXAÇÃO ADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
Todos os pedidos têm como causa de pedir a alegada falha na prestação de serviço, referente à oferta de curso de complementação pedagógica que não era devidamente regulamentado junto ao MEC, logo, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. Precedentes do STJ.

2.
Não prospera ainda a alegação de ilegitimidade passiva do apelante, pois no contrato firmado entre ele e o apelado consta claramente que o objeto é a prestação de serviços educacionais pelo recorrente e é expresso no sentido de ser de inteira responsabilidade da contratada, dentre outras, ministrar aulas. Aliás, na petição inicial o autor aduziu que nunca se transferiu da instituição de ensino, o que não foi controvertido, e, embora o recorrente argumente que a emissão do certificado era de responsabilidade da segunda demandada, que seria a certificadora, consta nos autos dois certificados distintos relativos ao mesmo curso, um emitido pelo apelante e o outro, mais recente, pela segunda demandada, corroborando a versão do recorrido de que seu diploma foi emitido pela apelante e, posteriormente, por outra instituição de ensino com o objetivo de sanar irregularidades relativas à carga horária.

3.
Segundo as Resoluções nº 02/1997 e nº 02/2015, ambas do Conselho Nacional de Educação, somente as instituições de ensino superior que possuem curso de licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação é que são aptas a ofertar cursos de complementação pedagógica na área do saber pretendida.

4.
Ao tempo em que o autor realizou o curso de complementação pedagógica, nenhuma das instituições de ensino requeridas, nem a que ele cursou o programa, nem a que emitiu o diploma mais recente relativo ao curso, possuíam o reconhecimento do MEC para oferta de licenciatura na disciplina. Ademais, não constam dos autos os respectivos reconhecimentos dos programas especiais de formação pedagógica pelo Conselho Nacional da Educação. Outrossim, tal como observado pelo magistrado de origem, foram emitidos dois certificados, para o mesmo aluno e curso, com datas de realização do curso e emissão dos documentos completamente divergentes, que sequer se relacionam ao período em que o autor efetivamente cursou o programa.

5.

As provas documentais que acompanham a exordial demonstram que a faculdade, a todo momento, indica que os cursos estavam em conformidade com a Resolução CNE/CEB nº 02/97. Portanto, é indubitável o defeito na prestação do serviço fornecido pelo apelante, razão pela qual deve responder pela lesão ao direito do consumidor, na forma do art. 20 do CDC. Inteligência da Súmula nº 595 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A indenização por danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, uma vez que o magistrado de primeiro grau esteve atento à repercussão, à gravidade do dano e ao caráter punitivo do dano moral. Aliás, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para a compensação da angústia experimentada pelo apelado, sendo que essa quantia não destoa da estipulada por este Tribunal no julgamento de casos semelhantes

7.
Quanto à irresignação do apelante com o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar máximo legal, o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para o trabalho do causídico da parte
ex adversa
justificam o arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Sopesa-se, nesse sentido, que o processo tramita desde 2016 e que, tendo em vista o valor da condenação e o litisconsórcio passivo, o percentual fixado não representará valor exorbitante.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.